Tribunal: TJDFT
Processo: 0741671-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741671-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: JEOVAH JIRE ASSISTENCIA EMPRESARIAL LTDA, FRANCISCO CARLOS DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n° 0035920-27.2004.8.07.0001), em que litiga com JEOVAH JIRE ASSITÊNCIA EMPRESARIAL LTDA, FRANCISCO CARLOS DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA, indeferiu pedido de penhora dos frutos civis, representados pelos direitos de locação do imóvel situado na QND 52, Casa 19, Taguatinga/DF (ID 141620807, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 4200065), o agravante alega que, no curso do cumprimento de sentença originário, pediu, após frustradas diligências anteriores, a penhora dos frutos civis relativos ao imóvel localizado na QND 52, Casa 19, Taguatinga/DF, em relação ao qual a executada MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA detém a propriedade de 50%. Argumenta que a liminar deferida no Processo n° 0714136-23.2022.8.07.0000 apenas reconheceu que os valores oriundos da venda do bem estão amparados pela impenhorabilidade, o que não é extensivo aos frutos e rendimentos da locação. Defende que tais valores são passíveis de constrição, na forma do artigo 789, do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja autorizada a penhora dos direitos de locação e o usufruto do bem imóvel dos executados, pelo prazo necessário para a quitação da dívida. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 42000073 e 42000074). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isso porque, a despeito da relevância da argumentação deduzida pelo agravante, nota-se que pende discussão, no bojo do agravo de instrumento n° 0714136-23.2022.8.07.0000, a respeito da impenhorabilidade do imóvel apontado pelo exequente, por constituir bem de família. Confira-se a ementa do acórdão, ainda não transitado em julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FRUTO DA VENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. Em atenção à disciplina prevista na Lei n° 8.009/1990 e de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a alienação do bem de família não tem o condão, em regra, de afastar a proteção legal que sobre ele recai, que permanece ativa sobre a quantia proveniente da venda, e que será destinada à aquisição de um novo imóvel destinado à moradia. Entendimento diverso representaria uma diminuição da proteção que o legislador quis conferir ao bem de família, a qual tem sido historicamente mantida e ampliada, em sede jurisprudencial, inclusive para situações nas quais o bem é alienado ou alugado (verbete sumular n° 486, do Superior Tribunal de Justiça), com extensão da tutela para o produto da alienação, que poderá ser revertido para manutenção da entidade familiar. Hipótese na qual a venda do imóvel, por conta da ação de extinção de condomínio, ocorre de maneira forçada, tendo sido a parte agravante obrigada a desocupar o bem, morando atualmente de aluguel, no aguardo da possibilidade de utilização do produto da alienação, para fins de aquisição de imóvel próprio. Diante de tal panorama fático-processual, o d. Juízo da causa indeferiu o pedido formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 141620807, dos autos de origem): A liminar concedida pelo agravo de instrumento, ID 140771463, foi para sobrestar todos os efeitos da penhora constituída sobre o imóvel localizado na QND 52, Casa 19, Taguatinga Norte/DF, registrado no 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o n° 6630, devendo os valores resultantes da venda do bem, e que sejam relativos à cota parte da agravante, permanecerem à disposição do Juízo, até o julgamento do mérito do recurso. Diante disso, eventual penhora de "frutos" civis relativos ao aluguel do mesmo imóvel ensejaria, por vias oblíquas, ato antagônico a liminar em comento porque o ponto fundante é o imóvel ser reconhecido como bem de família pelo Eg. TJDFT, razão pela qual, indefiro. Por dedução lógica, resta prejudicado pedido de expedição de certidão para registro da penhora dos alugueres. Veja-se que, além da ausência de probabilidade do direito vindicado pelo agravante, diante da impenhorabilidade do bem, sequer há notícia de que o imóvel esteja alugado. Noutro aspecto, também não se visualiza o periculum in mora que autorize a concessão de provimento judicial sem que antes se permita o exercício do contraditório em grau recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Promova a Secretaria da Turma a alteração do cadastro do processo eletrônico, de modo a retirar o sigilo aposto aos documentos anexados ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator